Tribunal: TJDFT
Processo: 0722025-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0722025-88.2023.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ATHOS VIEIRA DINIZ EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intimem-se a defesa técnica e a douta Procuradoria de Justiça para se manifestar quanto aos declaratórios interpostos pelo assistente de acusação (ID: 50062146). Brasília, 15 de agosto de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador